Tribunal: TJSP
Processo: 1092282-41.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: CYNTHIA THOME
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. IPVA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame
Ação declaratória cumulada com pedido de tutela de urgência proposta por Banco PAN S/A contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, visando ao cancelamento de débitos de IPVA inscritos indevidamente em dívida ativa, referentes a veículos vinculados a contratos de financiamento com alienação fiduciária. O autor

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. IPVA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame
Ação declaratória cumulada com pedido de tutela de urgência proposta por Banco PAN S/A contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, visando ao cancelamento de débitos de IPVA inscritos indevidamente em dívida ativa, referentes a veículos vinculados a contratos de financiamento com alienação fiduciária. O autor alega ilegitimidade passiva, pois não detém a propriedade plena dos veículos, e solicita a limitação dos juros à taxa SELIC.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) determinar a responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento do IPVA após a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG); (ii) verificar a legitimidade da cobrança de IPVA em contratos de alienação fiduciária ainda vigentes.
III. Razões de Decidir 3. A responsabilidade solidária do credor fiduciário persiste enquanto houver contrato de alienação fiduciária em curso, conforme a Lei Estadual no 13.296/08. 4. A baixa do gravame no SNG é considerada suficiente para comunicar a transferência do veículo, conforme o artigo 134 do CTB, cessando a responsabilidade do credor fiduciário.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade solidária do credor fiduciário no pagamento do IPVA cessa com a baixa do gravame no SNG. 2. A ausência de comprovação de baixa do gravame antes do fato gerador mantém a responsabilidade solidária do credor fiduciário pelo pagamento do tributo.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 155, III; CTB, arts. 120, 121, 134; Lei Estadual no 13.296/08, arts. 6o, XI e §2o; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência Citada:
STJ, Súmula no 585; TJSP, Apelação Cível no 1019717-27.2023.8.26.0405, Rel. Luciana Bresciani, j. 16/06/2025; TJSP, Apelação Cível no 1042060-40.2022.8.26.0053, Rel. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, j. 17/12/2024.